Tribunal: TJDFT
Processo: 0728550-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS AUTÔNOMA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS SOB AS PENAS DO ART. 400 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de exibição de documentos proposta por candidato de concurso público que visa ter acesso à prova objetiva do certame que afirma não ter sido disponibilizada pela banca examinadora.
2. Decisão anterior – A sentença extinguiu o processo, sem exame do mérito, por inadequação da via eleita.
II – Questão em discussão
3. a adequação da ação autônoma de exibição de documento para a pretensão veiculada pelo apelante-autor.
III – Razões de decidir
4. A ação de exibição de documentos autônoma é admitida pela jurisprudência nacional; entretanto, diante da não vinculação com a demanda principal, uma vez que que a parte não optou pela propositura de produção antecipada de provas, não se aplica a consequência disciplinada no art. 400 do CPC para a hipótese de não apresentação da prova pleiteada. Precedente do STJ.
5. Há inadequação da via eleita quando o autor pleiteia a exibição do documento, sob pena de presunção de veracidade, em procedimento de exibição de documentos autônoma.
V – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Precedente relevante: STJ, REsp n. 1.803.251/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019.